Tribunal: TJSP
Processo: 1119430-80.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS – PASSAGEIRO RESIDENTE E DOMICILIADO NO CANADÁ - Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante o reconhecimento da incompetência do Poder Judiciário Brasileiro para o julgamento da questão abordada nos autos. – Pretensão do autor de anulação da r. sentença.

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS – PASSAGEIRO RESIDENTE E DOMICILIADO NO CANADÁ - Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante o reconhecimento da incompetência do Poder Judiciário Brasileiro para o julgamento da questão abordada nos autos. – Pretensão do autor de anulação da r. sentença. INADMISSIBILIDADE: Os limites da Jurisdição Nacional estão estabelecidos no artigo 21 do CPC. Autor residente e domiciliado no exterior, onde adquiriu a passagem, com pagamento em moeda estrangeira. Transporte realizado integralmente em território estrangeiro, sem qualquer passagem pelo Brasil. Ação proposta em São Paulo, sob fundamento de que este é o local onde a Companhia ré tem um dos seus escritórios. Art. 21, parágrafo único, do CPC deve ser interpretado de modo a abranger apenas ações que envolvam atos ou fatos relacionados com a agência, filial ou sucursal estabelecida no Brasil, ausente na hipótese. Incompetência da autoridade judiciária brasileira bem reconhecida. Sentença de extinção mantida.

RECURSO DESPROVIDO.